Tribunal: TJMT
Processo: 1056745-13.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1056745-13.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL
Apelante: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Apelada: BRUNA JULIANA DE OLIVEIRA
Número do Protocolo: 1056745-13.2019.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da capital, que nos autos da ação de “Revisão de Contrato” (Proc. no 1056745- 13.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por BRUNA JULIANA DE OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente para reajustar a taxa dos juros remuneratórios à taxa de 2,50% ao mês, desde o início da contração, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 44349973 - Pág. 4).
O Banco/apelante sustenta a impossibilidade de revisar cláusulas contratuais em razão do “pacta sunt servanda”, porquanto, se a apelado não tinha condições de assumir os encargos contratuais na forma pactuada, tal fato deveria ser analisado antes de formalizar o ato jurídico e não depois de plenamente constituído, devendo ser considerado, ainda, que, na relação estabelecida entre as partes, a instituição financeira se comprometeu a emprestar dinheiro à apelada, que por sua vez, se obrigou a restituir o valor devidamente acrescido dos juros legais, e se optou por aceitar as condições deve cumprir sua parte na avença.
Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido revisional formulado pela autora seja julgado improcedente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.
Nas contrarrazões de ID 44349987 a apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal está em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, V, “a” e “b”, do CPC.
A tese da instituição financeira/apelante de impossibilidade de revisão judicial do contrato deve ser rechaçada de início, pois, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria, é possível a mitigação do “pacta sunt servanda” sempre quando constatadas ilegalidades no contrato cuja revisão se pede.
A propósito:
EMENTA: CONTRATOS E PROCESSUAL CIVIL. (...) REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC. POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. (...) 1. A jurisprudência do STJ se posiciona firme no sentido que a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no Ag 1383974/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
EMENTA: CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. (...) 1. "No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda" (REsp 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011). Súmula 83/STJ” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1426031/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2012, DJe 07/08/2012).
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ – 2a Seção – Súmula 382 – j. 27/05/2009, DJe 08/06/2009), e que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).
Ocorre que, no caso, o percentual contratual dos juros remuneratórios fixados em 14,50% a.m. e 407,77% a.a. (cf. ID 44349963 - Pág. 5), é muito superior à média praticada pelo mercado à época da celebração do contrato (13.02.2015) em relação aos contratos de crédito pessoal, que, conforme indicado no “site” do Banco Central era de 6,01% a.m., mas sofreu significativas variações, conforme se verifica do documento a que se refere o ID 44349972, razão pela qual, deve ser mantida a sentença que limitou a taxa de juros à 2,50% ao mês, desde o início da celebração da avença.
A propósito:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 400 DO CPC – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADO PELAS PARTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –- PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – (...). É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. (...). Constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, relativa aos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, impõe-se a descaracterização da mora, e, por conseguinte, afastamento dos encargos moratórios. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 0001986-61.2009.8.11.0011, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).
EMENTA: AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO - ABUSIVIDADE COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - DECISÃO MODIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É admitida a cobrança dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano nos Contratos Bancários, desde que a taxa contratada não extrapole a média praticada no mercado na época da contratação. Na hipótese, observa-se que os juros remuneratórios fixados no Contrato de Empréstimo foram de 987,22% a.a. (ID. 16950536), ou seja, muito acima do percentual indicado pela própria instituição financeira (133,15% a.a.), fato que evidencia e demonstra a abusividade do encargo. Diante da cobrança ilegal de encargo no período da normalidade, o STJ já firmou entendimento no sentido de que se afasta os efeitos da mora e justifica-se à devolução dos valores pagos indevidamente, motivo pelo qual, procede o pedido de repetição de indébito. Tratando-se de sentença sem natureza condenatória, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, de acordo com a regra do artigo 85, § 2.o, do CPC, situação que justifica a modificação do decisum neste ponto. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Apelação N.U 1004628-79.2018.8.11.0041, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – (...) - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – Apelação N.U 0001714-84.2017.8.11.0044, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).
Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em observância ao disposto no art. 85, §§1o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5%, sobre o valor atualizado da causa.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 01 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator